Tribunal: TJES
Processo: 0001222-82.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001222-82.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTILIA DE SA SILVA e outros (3)

APELADO: REINALDO FERNANDES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO –
MATÉRIA JÁ DEBATIDA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO
.

I
–
Na esteira da jurisprudência pátria,
a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.
Estando enfrentadas todas as matérias atinentes ao caso, eventual conclusão do julgador em sentido diverso ao esperado pela parte não configura omissão.

II
–
A reanálise de matérias fáticas sob a roupagem de omissão não pode ser admitida nesta espécie recursal, devendo a parte valer-se do meio de impugnação adequado para novo debate.

I
II
–
Se houve a discussão sobre a servidão de passagem e sobre o melhor caminho para acesso ao imóvel encravado, a matéria relevante para o caso foi analisada.

IV
– Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001222-82.2016.8.08.0021

EMBTE:
REINALDO FERNANDES

EMBDO:
OTILIA DE SA SILVA e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o recurso a verificar a ocorrência de omissão no acórdão ora objurgado.

O recorrente pontua que não foram enfrentadas duas questões fáticas relacionadas ao caso.

Todavia, ao contrário do alegado, não há que se falar em qualquer omissão, eis que a matéria indicada foi devidamente debatida quando da sua análise por este órgão colegiado.

O caso tratou da servidão de passagem e pontuou que mesmo existindo outro caminho para os recorridos passarem, a utilização da propriedade vizinha traria um melhor acesso.

Neste momento, discutir se essa conclusão está equivocada, ou não, extrapola os lindes do recurso de embargos de declaração.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de analisar matérias imprescindíveis para o deslinde da causa, o que é o caso.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)